Tribunal: TJMT
Processo: 1039186-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039186-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ARLEY BRUMATI
.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL
S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA COM RENDA AGRÍCOLA DECLARADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em embargos à execução, sob fundamento de ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante, pessoa física atuante como agricultor, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, à luz dos critérios legais de comprovação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. A declaração de imposto de renda do agravante demonstra receita bruta superior a R$ 1.970.000,00 no exercício de 2024, com resultado líquido positivo, além de patrimônio expressivo, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação efetiva e idônea da incapacidade econômica para concessão do benefício, sendo insuficientes estimativas sazonais e gráficos desprovidos de robustez técnica.

5. A concessão do parcelamento das custas em seis vezes, deferida pelo juízo de origem, demonstra razoável adequação à realidade financeira do agravante, sem violar seu acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita exige prova
robusta
da hipossuficiência, não sendo suficientes alegações genéricas ou estimativas sazonais desacompanhadas de documentos robustos.

2. A declaração de imposto de renda com resultado positivo e patrimônio elevado constitui indício suficiente de capacidade contributiva, afastando o deferimento da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. de Dir. Público, j. 06.02.2024,
publ
. 19.02.2024;

TJMT, AI 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. de Dir. Privado, j. 29.08.2023,
publ
. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 211107954 autos de processo n. 1000419-67.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos
:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ARLEY BRUMATI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Aduz a inicial que
trata-se
de execução de Nota de Crédito Rural n. 40/04151-4, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Conclui-se que os embargos visam não apenas impugnar a formalidade do título executivo (falta de testemunhas), mas também questionar a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, requerendo ampla revisão e tutela judicial para suspender efeitos da mora e proteger os direitos consumeristas dos autores.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, entendo que não são suficientes para o deferimento do pleito de gratuidade de justiça.

Há que se ressaltar que os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Ademais, no processo 1000574-70.2025.8.11.0091, determinou-se o parcelamento de custas, o que lhe foi deferido, não aduzindo a alegada hipossuficiência.

Sabe-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo a parte comprovar a total incapacidade financeira para ser beneficiada com o instituto.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo
constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

O Agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo agricultor cuja renda depende de fatores sazonais e climáticos, o que tem gerado prejuízos significativos, inclusive com déficit apurado na safra 2024/2025.

Alega que seus bens são imobilizados e não possuem liquidez, sendo indevida a negativa de gratuidade com base apenas na existência de patrimônio. Argumenta ainda que a concessão da justiça gratuita é direito constitucional
assegurado àqueles que não podem custear o processo, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Defende, alternativamente, a concessão parcial da gratuidade, o parcelamento das custas ou a fixação do pagamento ao final do processo, conforme permissivo dos §§ 5º e 6º do artigo 98 do CPC, medidas que não foram sequer consideradas pelo juízo de origem.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida no ID
327266850
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ARLEY BRUMATI.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 211107954 autos de processo n. 1000419-67.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ARLEY BRUMATI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Aduz a inicial que
trata-se
de execução de Nota de Crédito Rural n. 40/04151-4, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Conclui-se que os embargos visam não apenas impugnar a formalidade do título executivo (falta de testemunhas), mas também questionar a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, requerendo ampla revisão e tutela judicial para suspender efeitos da mora e proteger os direitos consumeristas dos autores.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, entendo que não são suficientes para o deferimento do pleito de gratuidade de justiça.

Há que se ressaltar que os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Ademais, no processo 1000574-70.2025.8.11.0091, determinou-se o parcelamento de custas, o que lhe foi deferido, não aduzindo a alegada hipossuficiência.

Sabe-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não se presume, devendo a parte comprovar a total incapacidade financeira para ser beneficiada com o instituto.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

1. Da alegação de hipossuficiência e do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta
que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
e de sua família. Argumento que, como agricultor
, seus rendimentos são sazonais e foram gravemente comprometidos em razão de fatores climáticos adversos na safra
2024/2025, tendo apresentado, inclusive, gráficos e quadros ilustrativos de produtividade
e prejuízo
.
Ressalta que seu patrimônio é ilíquido, o que inviabiliza o custeio imediato do processo
, e invoca os
arts
. 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88
, 98 e 99 do Código de Processo Civil como fundamento ao pleito de gratuidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração cabal da sua incapacidade financeira.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

“[...] A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam
a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)
(
grifo nosso
)

Compulsando os autos
, verifica-se que a
declaração de imposto de renda do agravante, referente ao exercício de 2024, há receita bruta
superior a R$ 1.970.000,00 (um milhão, novecentos e setenta mil reais)
, com resultado líquido positivo, além da posse de patrimônio expressivo.

Ainda que o agravante
alegue dificuldades financeiras
pontuais e prejuízos
na safra 2024/2025, tais circunstâncias não estão documentalmente comprovadas
de forma objetiva
e eficaz nos autos
.
Os gráficos e estimativas apresentados não
constituem prova há
bil a infirmar a presunção relativa da capacidade econômica extraída da documentação fiscal apresentada
.

Consoante bem pontuado na decisão agravada, tais elementos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão do benefício à pessoa
física,
cuja renda é oriunda da atividade agrícola,
demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, o juízo de origem, em prudente análise, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes, medida que já traduz sensibilidade à situação
alegada pelo
agravante, sem, contudo, implicar na concessão do benefício integral da justiça gratuita

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025